Tribunal: TJMT
Processo: 1019209-86.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019209-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO - CNPJ: 24.977.746/0001-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

MANIFESTA PRETENSÃO A NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

O órgão julgador não está obrigado a abordar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la. Ademais, a pretensão a novo julgamento do recurso não é juridicamente possível, uma vez que, dentre as finalidades dos embargos de declaração, não se inclui essa hipótese.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Associação de Produtores Rurais do Vale Do Cedro – APROVALE
contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 176991164).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da “
necessidade de interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, em combinação com o art. 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id. 178060192), com pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

O lapso de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido. (Id. 176991164 – fls. 1/2).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

É certo que, não analisar todos os fundamentos deduzidos na inicial, a teor do disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, carece de fundamentação. Todavia, está a se referir à ausência de pronunciamento sobre as questões relevantes e não de todas aquelas suscitadas pelas partes.

[...] Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2044877/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem negrito no original]

Logo, o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos arguidos pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la.

De qualquer sorte, está explícito no acórdão embargado que não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, pois, da data de constituição do crédito não tributário até o despacho ordenatório de citação, não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

[...]
Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

[...]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa ambiental
, o lapso do prazo de prescrição se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nos termos do julgamento do recurso especial 1115078/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 324).

[...]

No tocante ao marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito.

[...]

Por sua vez, é de se registar que o agravante não apresentou cópia do processo administrativo para que pudesse ilidir o termo inicial do prazo de prescrição.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito não tributário, que se deu em 22 de outubro de 2007 (Id. 144377167 – fls. 4), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 8 de março de 2010 (Id. 144377168 – fls. 2), não transcorreu período superior a cinco (5) anos. [...]. (Id. 176991164 – fls. 4/7).

Portanto, o acórdão analisou todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Referente ao pedido de condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, a questão dever ser impugnada pela via processual adequada, uma vez que as contrarrazões não servem para modificar acórdão.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024